Tribunal: TJDFT
Processo: 0707106-53.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios, e, no caso dos autos, a despeito da resistência do acusado, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular.
2. Os prints das mensagens do celular da vítima anexados aos autos são elementos de prova válidos, que reforçam a certeza da materialidade e autoria dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva de urgência.
3. Não há como aplicar a analogia entre a confissão espontânea e a delação premiada, para fins de redução de pena, pois, além da natureza jurídica diversa dos institutos, a legislação penal não deixa lacunas quanto ao alcance da confissão.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.